Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721461-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VERIDIANA HELENA FERRAZ DE ARRUDA GONÇALVES RECORRIDOS: ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES, MARIA SALETE GUIMARÃES GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. DESATENDIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. FALTA DE INTERESSE NÃO VERIFICADO NO JULGAMENTO DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. II - DEMANDA PETITÓRIA. COMODATO VERBAL, GRATUITO E POR TEMPO INDETERMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO AJUSTADO ENTRE OS AUTORES E A RÉ. COCONTRATANTES LEGITIMADOS A FIGURAR NA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. COMPOSSE EXERCIDA PELAS FILHAS DA COMODATÁRIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COPOSSUIDORAS QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO CONTROVERTIDA DE DIREITO MATERIAL. COMODATO REGULARMENTE EXTINTO. COMODATÁRIA NOTIFICADA EXTRAJUDICIALMENTE A DESOCUPAR O IMÓVEL. PERMANÊNCIA INJUSTIFICADA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE RECONHECIDA AOS COMODANTES E PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. PERÍODO DE EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA PELO USO E GOZO NÃO AUTORIZADO DO IMÓVEL. III - DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. OFENSA MORAL NÃO CONFIGURADA À PESSOA DA RÉ. IV - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça veiculada em contrarrazões, nos termos do art. 100, caput, do CPC, à míngua de elementos de convicção aptos a infirmar o acerto da decisão que concedeu dita benesse à ré. No caso, ao reiterar a insurgência contra o deferimento na instância de origem, não logra a parte insurgente se desincumbir do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC) de trazer novos elementos para justificar a reanálise da matéria nesta instância revisora. 2. A noticiada desocupação do imóvel não faz desaparecer o interesse de agir em demanda proposta para possibilitar a imissão dos autores na posse de imóvel e a condenação da ré a pagar contraprestação pecuniária mensal pelo tempo de injusta ocupação do bem antes cedido ao filho dos demandantes, à ré (então com ele casada) e às filhas do casal. Cessão em comodato verbal, gratuito e por prazo indeterminado regularmente encerrada desde que vencido o prazo para desocupação expresso em notificação extrajudicial e até a data de efetiva desocupação. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada. 3. Inépcia da inicial. Existente narrativa que possibilita a compreensão das alegações de fato aduzidas pelos autores e havendo desencadeamento lógico dos pedidos, hígida se mostra a peça vestibular. Preliminar rejeitada. 4. As filhas da ré e netas dos autores não figuraram como cocontratantes no contrato de comodato verbal, com o que não têm legitimidade para integrar relação jurídico-processual instaurada por descumprimento, pela comodatária, do prazo de desocupação do imóvel estabelecido pelos comodantes, em notificação extrajudicial, ao término do comodato antes ajustado. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 5. A ação de imissão na posse encontra previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual estabelece que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Além da prova do domínio sobre o bem, faz-se necessária sua perfeita caracterização e a demonstração da posse injusta de quem o detenha. 6. Sendo os autores detentores de domínio sobre o imóvel cedido em comodato verbal, uma vez regularmente findo esse ajuste sem a devida desocupação pela comodatária, podem eles postular a imissão na posse, pois injusta se tornou a ocupação exercida pela ré. 7. Deve a ré, sob pena de enriquecimento sem causa, compensar patrimonialmente os autores pela ocupação não permitida, a qual se deu entre o vencimento do prazo estabelecido em notificação extrajudicial e a data de efetiva devolução. 8. A compensação por danos morais demanda, para além da ocorrência de ato ilícito, a verificação do efetivo acontecimento de situação representativa de lesão a atributos da personalidade humana. Assim, não se reconhece o dever de indenizar por dano extrapatrimonial quando ausentes, como no caso concreto, segundo os elementos de convicção reunidos aos autos, qualquer circunstância caracterizadora de concreta violação a direitos da personalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 141, 330, inciso II, e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como 112, 113, inciso I, 581, 582, 927, 1.203, 1.205, 1.227, 1.228 e 1.245, todos do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a posse injusta, nem mandado de imissão de posse. Entende ter havido a posse justa, incogitável com os pleitos dos recorridos de notificação da recorrente para assinar locação do imóvel por ter ocorrido divórcios entre a recorrente e o filho dos recorridos. Defende que as declarações de vontade atendem à intenção nelas consubstanciada, e no presente caso, a intenção dos recorridos seria o arbitramento de alugueres para a recorrente e não, a desocupação do imóvel. Defende inépcia da ação por falta de provas essenciais ao prosseguimento da ação de imissão de posse. Articula que deve ser observada a boa-fé nos negócios jurídicos; b) artigo 1.119 do Código Civil, porquanto seria necessária a intimação/citação de todos os possuidores, de litisconsórcio passivo necessário; c) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e d) artigos 93, inciso IX, e 226, caput, e § 4o, e 227, todos da Constituição Federal, asseverando ausência de fundamentação da decisão ora recorrida, e ofensa aos direitos da família. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma contrariedade aos artigos 93, inciso IX, e 226, caput, e § 4o, e 227, todos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação da decisão ora recorrida, e ofensa aos direitos da família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, ao tempo em que pugna a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais, verba honorária e demais encargos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O apelo especial não merece seguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 141, 330, inciso II, e 492, todos do CPC, bem como 112, 113, inciso I, 581, 582, 927, 1.203, 1.205, 1.227, 1.228 e 1.245, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Iguais vetos sumulares impedem a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 1.119 do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, consignou: “Relativamente às filhas da ré e netas dos autores, são elas beneficiárias do negócio jurídico firmado por sua mãe e avós por conta do poder familiar que tem sua genitora, mas nenhuma obrigação assumem perante os autores. Não têm, destarte, legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda. Ademais, o conflito possessório é decorrência direta de conduta apenas atribuída à ré, como cocontratante e responsável pela ocupação exercida por suas filhas” (ID 56159860). O apelo especial também não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à suposta ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 226, caput, e § 4o, e 227, todos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve transitar quanto à ofensa aos artigos 226, caput, e § 4o, e 227, ambos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão hostilizado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, em que pesem tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais, verba honorária e demais encargos, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027